Tribunal: TJDFT
Processo: 0744792-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0744792-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLERITON RODRIGUES CARRIJO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Klériton Rodrigues Carrijo contra a decisão do Juízo da 7a Vara de Fazenda do DF de indeferimento da tutela antecipada nos autos 0709860-55.2023, consistente na autorização/custeio de cirurgia crânio-maxilo-facial para tratamento de “apneia do sono associado com anomalias da relação entre a mandíbula com a base do crânio (retrusão bi maxilar)”. Eis o teor da decisão ora revista: Vistos etc. 1. Cuida-se de ação de conhecimento deduzida por KLERITON RODRIGUES CARRIJO em face do INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, postulando tutela de urgência para determinar à Ré que autorize e expeça todas as guias necessárias para a realização da cirurgia crânio-maxilo-facial, devendo, ainda, a Ré ser obrigada a comunicar nos autos o cumprimento do ato e informando ao Autor médico e ao Hospital, mediante a cobertura integral de todos os gastos e despesas que esta urgência venha a incidir, mediante a relação jurídica entre as partes e a situação inesperada de urgência, sob pena de multa. A decisão de ID 171382760 determinou a oitiva prévia das partes quanto ao precedente fixado pelo STJ na matéria. Sobrevieram manifestações do autor (ID 171788920) e ré (ID 173725059). É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). A situação descrita nos autos não revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, mesmo que se considere que o procedimento postulado pelo autor tem previsão no rol taxativo de eventos e procedimentos da ANS, conforme precedente vinculante do STJ (RESp no 1.886.929 – SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão), não vislumbro a urgência na realização do procedimento. Note-se que o médico que diagnosticou SAOS (síndrome de apneia do sono), firmou em seu relatório que a cirurgia crânio maxilofacial é imprescindível, porém, em nenhum momento deixou claro que é urgente ou a sua ausência coloca em risco a vida do autor. Como se isso não bastasse, a medida tem nítido caráter satisfativo, ou seja, existe o perigo de irreversibilidade da medida, que afasta a viabilidade processual da concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, a teor do que prescreve o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. . A parte agravante informa que: a) “é portadora de SAOS (síndrome de apneia do sono), que no seu caso se trata de doença grave conforme parecer médico. Necessita, por isso, com urgência, de correção cirúrgica dessa anomalia”; b) “Outros tratamentos foram realizados, porém sem sucesso, razão pela qual o médico que acompanha o Agravante considera que há um risco potencial do quadro agravar-se, caso não sejam tomadas medidas emergenciais médicas como a cirurgia. Sem isso, há grandes chances de desenvolver outras complicações graves e crônicas, já que seu quadro já se mostra grave, tendo severa repercussão obstrutiva no seu sistema respiratório, bem como o estreitamento de coluna aérea posterior”; c) a autorização foi negada pela ré, com fundamento na existência de cláusula contratual de exclusão da cobertura. Sustenta o agravante que “a urgência do procedimento cirúrgico pretendido pelo Agravante decorre do fato de que a Apneia do Sono aumenta os riscos de problemas de saúde como pressão alta, acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência cardíaca, batimentos cardíacos irregulares, ataques cardíacos, diabetes e derrame (AVC)”, Afirma que compete ao médico assistente a escolha do tratamento/procedimento. Invoca o direito constitucional à saúde. Pede, em liminar e no mérito, a reforma da decisão originária, para o deferimento da medida de urgência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A matéria devolvida a este órgão revisional consiste na aferição da presença dos requisitos à concessão da tutela antecipada consistente na determinação de autorização/custeio de cirurgia crânio-maxilo-facial para tratamento de “apneia do sono associado com anomalias da relação entre a mandíbula com a base do crânio (retrusão bi maxilar)”. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência, “O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual” (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1713375, Rel. Des. João Egmont, DJe 07.6.2023). Na situação que ora se apresenta, como bem destacado na decisão originária, o relatório médico não atesta situação de urgência ou de emergência. Transcreve-se (id 170466568): [...] Paciente portador de síndrome de apneia do sono, associado à retusão bimaxilar. Já tentou tratamento clínico com uso de CPAP, porém não conseguiu adaptação. Em função das deformidades apresentadas, o paciente apresenta queixas respiratórias (ronco, dorme de boca aberta), não sendo possível apenas o tratamento clínico para resolução do quadro, indicando-se assim a correção cirúrgica. Paciente encontra-se em preparo odonto-cirúrgico com condições oclusais suficientes para intervenção cirúrgica bimaxilar. Não apresenta impeditivos clínicos para a realização do procedimento cirúrgico indicado. Após a realização da cirurgia, o paciente deverá seguir com o tratamento ortodôntico para a finalização da sua terapêutica”. [...] Além dessas informações, o documento de id 171194143 acrescenta: [...] Caso permaneça sem tratamento, o paciente se encontra em que quadro delicado, onde a progressão da doença pode levá-lo a episódios de aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial sistêmica e por consequente, risco aumentado de infarto agudo do miocárdio e acidentes vasculares encefálicos [...] A par da ausência de indicação de risco iminente que justifique a imediata submissão do paciente ao procedimento cirúrgico, o Distrito Federal teria negado a cobertura sob o fundamento de inexistência de cobertura contratual. Nesse panorama, somente após a instrução probatória, sob o crivo do contraditório, se poderá concluir, com maior segurança, pela abusividade (ou não) da recusa de cobertura. No mesmo sentido, os acórdãos das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILO-FACIAL. TRATAMENTO ORTOGNÁTICO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DIVÊRGENCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Não demonstrada a probabilidade do direito, à míngua de evidência do tratamento em regime especial, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida. 2. A questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se a intervenção cirúrgica, prescrita à beneficiária, é imprescindível e objeto de cobertura. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT 07007618120238079000 1761860, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 21/09/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 13/10/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. Diante de relevante controvérsia quanto à cobertura contratual e o tipo de procedimento necessário para o tratamento buco maxilo facial a ser realizado, impõe-se uma análise mais profunda e exauriente da situação fático-jurídica, com incurso em necessária dilação probatória, sob o crivo do contraditório, não sendo prudente determinar, em sede de tutela provisória de urgência, a imediata realização da cirurgia, sob pena de acarretar manifesto caráter irreversível da medida, além de ensejar perigo de dano inverso e de difícil reparação à ré agravante, a qual seria compelida a custear, de plano, o tratamento. 3. Não preenchidos os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, impõe-se indeferir a tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07254494420238070000 1755349, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 08/09/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 19/09/2023) Para o presente momento processual, é de se reconhecer que os fatos ora destacados não são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão do efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, art. 1.019, I) Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator